Tribunal: CARF
Processo: 18470.901221/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.901221/2012-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.834 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
AGUA SANITARIA SUPER GLOBO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
COMPENSAÇÃO REQUERIDA APÓS DATA DE VENCIMENTO DO
TRIBUTO. MULTA E JUROS. CABIMENTO
Sendo extemporâneo o pedido de compensação deve incidir sobre o débito que
se pretende compensar, juros e multa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-004.832, de 15 de outubro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 18470.901219/2012-07, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Marcelo José Luz de Macedo (suplente convocado), Luciana Yoshihara
Arcângelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio
de Andrade Camerano e Carlos André Soares Nogueira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.901221/2012-78
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.901221/2012-78

Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente PER/DCOMP, onde o
contribuinte indica crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ/CSLL, para compensar
débito próprio.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
Por bem expor o caso dos autos, reproduz-se, em parte, o relatório da Delegacia
de origem:
Por intermédio do Despacho Decisório proferido nos autos do processo
administrativo, o direito creditório pleiteado foi integralmente reconhecido. Já em
relação ao débito compensado, este foi parcialmente homologado pois segundo a
unidade de origem “... o crédito reconhecido revelou-se insuficiente para quitar os
débitos informados no PER/DCOMP, ...”.
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque:
Termo de Apensação, Detalhamento da compensação, cópia de DARF, DCTF 1o
semestre/2009, DIPJ/2010 ano-calendário 2009 , despacho e despacho de
encaminhamento.
Quando do julgamento, a Delegacia de origem julgou que, apesar de o crédito ter
sido integralmente reconhecido, este não foi suficiente para compensar integralmente o débito,
pois a compensação ocorreu após o vencimento devendo incidir, portanto, multa e juros de mora.
Inconformada, interpôs a contribuinte recurso repetindo as alegações da
manifestação de inconformidade.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de PER/DCOMP onde a contribuinte indica crédito de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ para compensar débito próprio.
O direito creditório foi integralmente reconhecido, porém se revelou insuficiente para
quitar os débitos informados na PER/DCOMP, eis que a compensação ocorreu após o
vencimento do débito, estando correta a incidência de multa de mora e juros.
No recurso voluntário interposto, a contribuinte apenas repete as razões de sua
impugnação, sem nada acrescentar que demonstre que o valor de R$3.326,70 encontra-
se efetivamente em aberto, por insuficiência de saldo.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.901221/2012-78

Assim, não havendo qualquer nova alegação, tampouco demonstrado a Contribuinte que
o valor de R$3.326,70 não seria efetivamente devido, mantenho a decisão da Delegacia
de origem por seus próprios fundamentos negando provimento ao recurso voluntário.

Informe-se que o crédito se refere à IRPJ ou CSLL. Assim, as referências ao IRPJ
constantes no voto condutor do acórdão paradigma retro transcrito devem ser aplicadas, nos
mesmos termos, ao crédito de CSLL.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital